Tribunal: STF
Processo: HC 91150
Classe: HC
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-09-25
Data de publicação: 2007-09-25

Ementa:
EMENTA
Habeas Corpus. Impetração contra decisão liminar do
   Superior Tribunal de Justiça. Flagrante ilegalidade configurada.
   Abrandamento da Súmula nº 691/STF. Prisão domiciliar.
   Possibilidade. Profissional da advocacia devidamente inscrito na
   OAB/SP. Estatuto da Advocacia (art. 7º, inc. V, da Lei nº
   8.906/94). Inexistência de "Sala de Estado-Maior". Ordem
   concedida. Precedentes.
1. É possível o abrandamento do rigor na
   aplicação da Súmula nº 691/STF em hipóteses excepcionais em que
   seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar
   para evitar flagrante constrangimento ilegal ou que a negativa de
   decisão concessiva de medida liminar pelo Tribunal Superior
   importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja
   manifestamente contrária à jurisprudência do Supremo Tribunal
   Federal.
2. A jurisprudência firmada pelo Plenário e pelas duas
   Turmas desta Corte é no sentido de se garantir a prisão cautelar
   aos profissionais da advocacia, devidamente inscritos na Ordem
   dos Advogados do Brasil, em sala de Estado-Maior, nos termos do
   art. 7º, inc. V, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), e,
   não sendo possível ou não existindo dependências definidas como
   tal, conceder a eles o direito de prisão domiciliar.
3. Habeas
   corpus conhecido e concedida a ordem.